Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746490-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDUARDO DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de EDUARDO DA SILVA CARVALHO, preso desde 26/10/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que deferiu a liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 48/51). Alega a impetrante (fls. 3/8), inicialmente, que a prisão é ilegal e, por isso, deve ser imediatamente relaxada. Argumenta que, na ausência de decretação de prisão preventiva ou temporária, não há fundamento jurídico para justificar o encarceramento do paciente. Acrescenta que a decisão do juiz ao arbitrar a fiança estabelece uma condição de liberdade provisória, pois a fiança possui natureza jurídica de medida cautelar diversa da prisão, sendo, portanto, contraditório que a pessoa não seja imediatamente colocada em liberdade. Ademais, sustenta o contrassenso na concessão da liberdade provisória mediante comparecimento mensal em Juízo e, para tanto, exigir-se que a pessoa fique presa até a data do primeiro comparecimento, em virtude do não pagamento da fiança. Além disso, argumenta que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, pois, na condição de preso, ele está impossibilitado de pagar o valor por conta própria, dependendo de familiares e amigos. Outrossim, argumenta que a seletividade do sistema penal se intensifica ao tratar desigualmente aqueles que se encontram na mesma situação, em razão de sua situação econômica. Neste prisma, alega que a decisão que fixa a fiança deve acarretar a imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o seu recolhimento. Ainda, diz que poderia ser cabível a isenção do pagamento da quantia fixada a título de fiança, uma vez que o paciente é defendido pela Defensoria Pública, ostentando, assim, a presunção de hipossuficiência. Requer, com isso, liminarmente o relaxamento da prisão ou a dispensa do pagamento da fiança por se tratar de pessoa hipossuficiente. No mérito, pede a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (fls. 58/61). Em informações (fls. 75/76), o MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, comunica, dentre outras informações, que o Ministério Público ofereceu denúncia, em 30/10/2024, razão pela qual o feito será remetido ao órgão julgador. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Eunice Pereira Amorim Carvalhido, oficia pela prejudicialidade da impetração. Aduz que a condutora do feito ratificou a liberdade provisória concedida ao ora paciente e dispensou o recolhimento da fiança arbitrada, determinando a expedição do competente alvará de soltura (fl. 80). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0722853-90.2024.8.07.0020), nota-se que, de fato, em 8/11/2024 a prisão preventiva do paciente foi revogada em audiência de instrução e julgamento pelo MM. Juiz a quo, conforme decisão de ID 217133408 daqueles autos. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão pertinente ao tema: No que se refere ao pedido de revogação da prisão do acusado, feito pelo Ministério Público na cota que acompanhou a peça acusatória, tenho que assiste razão ao Parquet. Isso porque o ora acusado foi preso em flagrante delito, no dia 26 de outubro, tendo sido concedida a ele, por ocasião da audiência de custódia, liberdade provisória mediante pagamento de fiança, estipulada em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme decisão de ID 215885708. Entretanto, passados 13 (treze) dias, ele não efetuou o pagamento da fiança, demonstrando que não tem condições de arcar com essa medida cautelar pecuniária. Desse modo, a situação de miserabilidade do ora denunciado não pode justificar sua segregação cautelar, uma vez já concedida liberdade provisória por ausência de elementos concretos para autorizar a prisão preventiva. Demais disso, o artigo 325, § 1o, do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência do preso, pois não se pode negar o direito de ir e vir aos menos afortunados. Assim, acolho o pedido do Ministério Público, para ratificar a liberdade provisória ao acusado concedida ao denunciado, dispensando, contudo, o recolhimento da fiança outrora arbitrada e impondo as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e IV - proibição de frequentar o local dos fatos e, também, se aproximar e manter contato com a vítima, observando a distância mínima de 300 (trezentos) metros. Expeça-se MANDADO DE CITAÇÃO E ALVARÁ DE SOLTURA, a serem cumpridos conjuntamente, devendo o réu EDUARDO DA SILVA CARVALHO, ser posto imediatamente em liberdade, salvo se preso por outro processo. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de novembro de 2024 16:21:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora